Tribunal: TJSP
Processo: 2159331-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Bloqueio "on line" – Execução – Pretendida pelo agravante a liberação do valor total bloqueado, R$ 842,99 da conta poupança por ele mantida na CEF e R$ 11,39 da conta corrente mantida no "Banco do Brasil" – Cabimento, ainda que a conta poupança apresente movimentações, equiparando-se à conta corrente – Existência de orientação do STJ no sentido de que a impenhorabilidade prevista em lei

Ementa:
Bloqueio "on line" – Execução – Pretendida pelo agravante a liberação do valor total bloqueado, R$ 842,99 da conta poupança por ele mantida na CEF e R$ 11,39 da conta corrente mantida no "Banco do Brasil" – Cabimento, ainda que a conta poupança apresente movimentações, equiparando-se à conta corrente – Existência de orientação do STJ no sentido de que a impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também quantias de até quarenta salários mínimos depositadas em conta corrente ou guardadas em papel-moeda – Quantia bloqueada que é bem inferior ao limite de 40 salários mínimos – Limite que não pode ser flexibilizado – Determinada a liberação imediata da quantia total bloqueada em prol do agravante – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159331-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
agravante JOSE HENRIQUE DOS REIS, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159331-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2

VOTO No: 34483 Digital
AGRV.No: 2159331-86.2020.8.26.0000
COMARCA: Santana de Parnaíba (1a Vara Cível)
AGTE. : José Henrique dos Reis
AGDO. : “Banco Bradesco S.A.”
INTERDA.: “José Henrique dos Reis Comércio ME”
Bloqueio “on line” Execução Pretendida pelo agravante
a liberação do valor total bloqueado, R$ 842,99 da conta
poupança por ele mantida na CEF e R$ 11,39 da conta
corrente mantida no “Banco do Brasil” Cabimento, ainda
que
a
conta
poupança
apresente
movimentações,
equiparando-se à conta corrente Existência de orientação
do STJ no sentido de que a impenhorabilidade prevista em
lei alcança não apenas os valores depositados em caderneta
de poupança, mas também quantias de até quarenta salários
mínimos depositadas em conta corrente ou guardadas em
papel-moeda Quantia bloqueada que é bem inferior ao
limite de 40 salários mínimos Limite que não pode ser
flexibilizado Determinada a liberação imediata da quantia
total bloqueada em prol do agravante Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em ação de execução por quantia certa (fl. 9),
fundada em cédula de crédito bancário, na modalidade de empréstimo para capital de
giro (fl. 20), que deferiu em parte o pedido de desbloqueio da verba constrita,
formulado pelo agravante (fl. 80), nesses termos: “(...) defiro o desbloqueio de 70%
do montante bloqueado na conta do Banco do Brasil, agência 1596-X, conta corrente
no 329896-X [R$ 11,39]. No tocante à conta poupança (...) da CEF, indefiro o pedido
de liberação dos valores. Conforme extratos juntados aos autos, a conta poupança
cujo desbloqueio se requer é movimentada pelo devedor. As movimentações da conta
equiparam-se à conta corrente, com saques, movimentações financeiras, compras no
débito de cartão e pagamentos” (fl. 101).
Sustenta o agravante, executado na aludida ação, em síntese,
que: apresentou documentos que comprovam que a conta bloqueada no “Banco do
Brasil” é utilizada para recebimento de salário e que a conta da “Caixa Econômica
Federal” cuida-se de poupança; a referida conta poupança foi movimentada
ultimamente, diante da pandemia que assola o país; trabalha como porteiro; o valor
mantido em conta poupança, R$ 842,99, não excede quarenta salários mínimos; deve
ser determinado o desbloqueio de suas contas e liberados os valores constritos em
seu favor (fls. 2/7).
Foi deferido, provisoriamente, apenas em relação a este
recurso, o benefício da justiça gratuita ao agravante (fl. 104).
Foi concedido o efeito ativo ao recurso oposto, tendo sido
impedido, até o seu julgamento, o levantamento, pelo banco agravado, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159331-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
importância tornada indisponível, R$ 11,39 e R$ 842,99 (fl. 105).
Foi apresentada resposta pelo banco agravado (fls. 111/115).
É o relatório.
2. Merece prosperar o reclamo manifestado pelo agravante.
Explicando:
2.1. Postulou o banco agravado o bloqueio “on line” de ativos
financeiros mantidos em contas bancárias de titularidade do agravante, por meio do
sistema Bacenjud (fl. 73), até o valor do débito, R$ 83.416,31 (fl. 74).
Esse pedido foi deferido (fl. 76), tendo sido bloqueados, em
28.5.2020, R$ 842,99 da conta mantida pelo agravante na “Caixa Econômica
Federal” e R$ 11,39 da conta por ele mantida no “Banco do Brasil S.A.” (fl. 96).
Alegou a agravante, no juízo de origem, que: a conta mantida
na “CEF” se refere à poupança; ainda que ele mantenha conta corrente no “Banco do
Brasil”, a soma constrita é inferior a 40 salários mínimos (fl. 80).
Sobreveio a decisão recorrida, que deferiu em parte o referido
pedido, havendo determinado o desbloqueio de 70% do valor bloqueado no “Banco
do Brasil” (R$ 11,39), mantido o bloqueio de 30% desse valor (fl. 101).
Quanto ao valor mantido na “CEF” (R$ 842,99), foi indeferida
a liberação, sob o fundamento de que: “as movimentações da conta se equiparam à
conta corrente, com saques, movimentações financeiras, compras no débito de cartão
e pagamentos” (fl. 101).
Insurgiu-se o agravante contra essa decisão interlocutória.
2.2. Assiste razão ao agravante.
Com efeito, de acordo com o art. 833, inciso X, do atual CPC,
é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de
quarenta salários mínimos.
Saliente-se que a proteção prevista no citado dispositivo visa
“garantir um mínimo existencial ao devedor, como corolário do princípio da
dignidade da pessoa humana” (REsp no 1.231.123-SP, registro no 2011/0003344-6, 3a
Turma, v.u., Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 2.8.2012, Dje de 30.8.2012).
Na hipótese vertente, embora a conta poupança mantida na
“CEF” apresente movimentações, equiparando-se à conta corrente (fl. 101), aplica-se
o mesmo raciocínio.
Isso porque, de acordo com orientação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas os
valores depositados em caderneta de poupança, mas também quantias de até quarenta
salários mínimos depositadas em conta corrente ou guardadas em papel-moeda, bem
como em fundos de investimento.
Confira-se:
“Agravo interno nos embargos de declaração no recurso
especial. Execução de título extrajudicial. Impenhorabilidade
de valor de até 40 (quarenta) salários mínimos mantido em
conta bancária ou fundos de investimento. Agravo interno não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159331-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o
entendimento de que 'é possível ao devedor poupar valores sob
a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos, não apenas aqueles depositados em
cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em
fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda'
(EREsp 1.330.567-RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, DJe de 19.12.2014).
2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt nos EDcl
no REsp no 1.453.468-RS, registro no 2014/0110171-8, 4a
Turma, v.u., Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. em 3.3.2020, DJe
de 25.3.2020) (grifo não original).
“Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ, 'é possível ao
devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família,
poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de
até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados
em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou
em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda'
(REsp 1.340.120-SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, julgado em 18.11.2014, DJe de 19.12.2014)”
(AgRg no REsp no 1.566.145-RS, registro no 2015/0287727-8,
2a Turma, v.u., Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
j. em 15.12.2015, DJe de 18.12.2015) (grifo não original).
“1. 'É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e
de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários
mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda' (REsp 1.340.120-
SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em
18.11.2014, DJe 19.12.2014).
2. 'Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até
quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-
moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança
propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado
caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto
(inciso X)' (REsp 1.230.060-PR, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, Segunda Seção, julgado em 13.8.2014, DJe de
29.8.2014)” (AgRg no AREsp no 760.181-DF, registro no
2015/0202842-1, 4a Turma, v.u., Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. em 27.10.2015, DJe de 5.11.2015).
Igual entendimento foi perfilhado pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159331-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“Ação de execução de título extrajudicial. Bloqueio via
Bacenjud da quantia de R$ 8.084,71. Reservas pessoais de até
40 salários mínimos são impenhoráveis, ainda que em conta
poupança com movimentação de conta corrente. Precedentes
do STJ. Impenhorabilidade reconhecida, com imediato
desbloqueio.
Recurso
provido”
(AI
no
2027274-07.2020.8.26.0000, de São Paulo, 13a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. CAUDURO PADIN, j. em
14.4.2020).
“Penhora. Decisão que manteve o bloqueio sobre os ativos
financeiros do executado agravante. Art. 833, X, do CPC/15
que torna absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40
salários mínimos, os valores depositados em caderneta de
poupança. Entendimento consolidado do E. STJ que, em
interpretação extensiva ao dispositivo acima, considerou
impenhorável a quantia poupada pela parte devedora até o
patamar supra, mantida em conta corrente, papel-moeda ou
outros fundos de investimento. Montante abaixo do limite
legal. Determinação para desbloqueio. Recurso nesta parte
provido” (AI no 2246426-91.2019.8.26.000, de São Bernardo
do Campo, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. J.B.
FRANCO DE GODOI, j. em 8.1.2020).
“Execução por título extrajudicial
Bloqueio de ativos
financeiros mantidos em aplicação financeira diversa de
caderneta de poupança
Irrazoabilidade
Art. 649, X, do
CPC que permite interpretação extensiva
Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça Desbloqueio determinado do
valor que não superar quarenta salários mínimos nacionais
Decisão
reformada

Recurso
provido”
(AI
no
2015826-76.2016.8.26.0000, de São Paulo, 14a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. MAURÍCIO PESSOA, j. em
15.3.2016).
“Penhora Bloqueio 'on line' Saldo bancário Montante
constrito que não ultrapassa 40 salários mínimos, ainda que em
conta corrente
Impenhorabilidade reconhecida
Decisão
recorrida que afronta o art. 649, X, do CPC e está em confronto
com orientação do STJ - Desbloqueio que se impõe Recurso
provido.
(...).
(...) a posição adotada em primeiro grau está em
desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que os ativos financeiros, ainda que
percam o caráter alimentar depois de certo tempo, não deixam
de ser impenhoráveis até o montante correspondente a 40

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159331-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
salários mínimos, porque os valores poupados, seja em papel-
moeda,
aplicação
financeira
ou
conta
corrente,
são
impenhoráveis (art. 649, X, do CPC) e não apenas aqueles que
constam
em
caderneta
de
poupança”
(AI
no
2261986-15.2015.8.26.0000, de Americana, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE
SANTANA, j. em 24.2.2016).
Há de se admitir, nessa linha de raciocínio, que somente é
possível o bloqueio de numerário em conta de poupança, conta corrente ou aplicação
financeira no tocante aos valores que ultrapassarem quarenta salários mínimos.
Levando-se em conta que o salário mínimo federal
corresponde a R$ 1.045,00, conclui-se que a importância total bloqueada em
28.5.2020, R$ 854,38 (fl. 96), é bem inferior ao limite de quarenta salários mínimos,
equivalentes a R$ 41.800,00.
A constrição apenas seria aceitável quanto aos valores que
excedessem o limite de R$ 41.800,00.
Pondere-se que o limite de quarenta salários mínimos não
pode ser flexibilizado, uma vez que o montante estabelecido na lei revela que este é o
mínimo valor que deva ser assegurado ao devedor para a preservação de sua
dignidade.
3. Nessas condições, dou provimento ao agravo contraposto,
reformando a decisão impugnada (fls. 99/102), a fim de determinar a imediata
liberação da quantia total bloqueada, R$ 854,38, em prol do agravante.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator